Tribunal: TJMT
Processo: 1053362-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053362-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON MIGUEL DUTRA RAMOS - CPF: 653.895.301-87 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1053362-45.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): EDSON MIGUEL DUTRA RAMOS

Recorrido(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE DE ESSENCIAL SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecido o dano moral quando existe de corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada, cuja solução do problema não foi alcançada pelo consumidor na esfera administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Isto posto:
a)
rejeito a preliminar;
b)
com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: b.1)

desconstituir a fatura questionada na inicial
; b.2)
determinar a Empresa Reclamada: b.2.1) emita refaturamento para o consumo relativo ao mês de fevereiro/2022, em 20m3; b.2.2) sobre a fatura faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.2.3) faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento; b.2.4)

apresente a(
s
) fatura(
s
) corrigida(
s
) para pagamento, com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias, entre a expedição/entrega e data do(
s
) respectivo(
s
) vencimento(
s
). Para o caso de descumprimento injustificado, fixo multa simples de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
); e,
c)
indefiro o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto a cobrança de fatura em valor acima da média, tal ponto está superado e não é objeto de recurso. O que é necessária a verificação é a ocorrência de dano moral por corte indevido.

O Recorrente alega que foi surpreendido com o corte no fornecimento de água encanada em 18/01/2022, juntando protocolo de atendimento em 31/01/2022, fato incontroverso, eis que confirmado pela empresa que nessa data a autora abriu chamado administrativo.

Para comprovar, juntou a fatura de fevereiro de 2022 onde consta taxa de religação do serviço.

A Recorrida afirma que não houve corte em janeiro de 2022, mas sim, no mês de outubro de 2021 e que em janeiro de 2022 foi solicitado a religação desse corte de outubro.

No entanto, em análise ao histórico de contas, é possível notar que a narrativa da empresa não é verídica, visto que em novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 houve emissão regular de faturas. Se o serviço estivesse cortado, o que justifica as faturas do Recorrente? Vejamos:

Portanto, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante.

De igual forma, não comprova as notificações prévias, bem como o desvio a justificar a multa imposta ao Recorrente.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente a dívida questionada e determinou a revisão da fatura.

Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Friso que a parte Autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

Além disso, ainda se deparou com o
corte no fornecimento de essenciais serviços de abastecimento de água encanada em seu imóvel, sem receber prévia notificação.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de sofrer corte no abastecimento de água.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023